Tribunal: TJDFT
Processo: 0743468-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743468-06.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDA SILVA FREIRE, FABIO FREIRE BAPTISTA AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA DESPACHO À agravada para manifestar-se sobre o agravo interno. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Brasília, 01.12.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR